Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME (ID 30131635) contra o acórdão n.o 1438421 proferido na apelação cível, que restaram conhecidos e desprovidos, conforme acórdão de ID 43917796. Na petição de ID 39844269, a parte embargante/apelante requereu a expedição de alvará de levantamento dos valores disponíveis na conta vinculada ao Juízo de piso, o que restou deferido na decisão de ID 40353438 e no Alvará de Levantamento de ID 41037365. Ao ID 41945176, a parte embargante vem aos autos dar ciência do alvará expedido no ID 41037365 e informar que não levantou os valores depositados, razão pela qual requer a certificação de que ainda estão disponíveis na conta judicial de no 1000125818862 do Banco do Brasil. Determinei que fosse certificado nos autos que os valores incontroversos referentes ao alvará expedido ao ID no 41037365, encontram-se disponíveis na conta judicial vinculada ao presente processo de no 1000125818862 do Banco do Brasil, conforme ID 42021985. Ao ID 42132741, a parte embargante peticiona novamente nos autos informando que “não logrou êxito no levantamento do alvará apontado em ID no 41037365, pois este não deu poderes para a Dra. Viviane Carvalho de Souza levantar o mencionado valor”, razão pela qual requer “nova expedição de alvará referente ao valor de R$3.897,27, passando a constar o nome da Dra. Viviane Carvalho de Souza, advogada inscrita na OAB/DF 49.172, esta com poderes para levantar alvará e dar quitação”. Por fim, na oportunidade, “reitera o pedido de certificação dos valores incontroversos depositados nestes autos, especialmente aqueles disponíveis na conta judicial vinculada ao presente processo de no 1000125818862 do Banco do Brasil”. A Secretaria desta Terceira Turma Cível promoveu a expedição de ofício ao Banco do Brasil (ID 42282810 e 42285382), bem como juntou e-mail e extrato encaminhados (ID 42724248 e 42724252). Por fim, na petição de ID 42805976, a embargante informa que “em consulta extrajudicial perante o Banco do Brasil, foi possível verificar que constam vinculados no presente processo quatro contas judiciais nas quais vinham sendo realizados os depósitos por parte do ora embargado, quais sejam: Conta no 900111424984 – cujo saldo projetado para 19/1/2023 é de R$3.381,35; Conta no 4800110378758 – cujo saldo projetado para 19/1/2023 é de R$9.636,69; Conta no 100119049937 – cujo saldo projetado para 19/1/2023 é de R$0,00; e Conta no 1000125818862 – cujo saldo projetado para 21/12/2022 é de R$4.910,37” e requer “a expedição de ofício de transferência da quantia de R$17.928,41 (dezessete mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), com os devidos acréscimos legais, em nome da Dra. Viviane Carvalho de Souza, advogada inscrita na OAB/DF 49.172”. Ao ID 43583012, por prudência, determinei a intimação da parte embargada para se manifestar acerca da petição de ID 42805976 e dizer se os valores apontados pela parte embargante são incontroversos, bem como determinei a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que prestasse informações acerca de todas as contas judiciais vinculadas a este processo e fornecesse seus respectivos extratos. As informações prestadas pelo banco foram acostadas aos Ids 43948391, 43948403, 43948405, 43948406 e 43948407. Na petição de ID 44081691, a parte embargante ACADEMIA FITPONG DE TENIS DE MESA LTDA informa “que os valores depositados nos presentes autos são incontroversos, pois tratam-se de valores consignados pelo embargado relacionados às parcelas de água e luz oriundas da relação locatícia firmada entre as partes. Desse modo, a parte não se opõe ao levantamento pela embargante (Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA) dos valores depositados no processo”. É o relato do necessário. Decido. Após análise detida dos autos, sobretudo diante das informações prestadas pelo Banco do Brasil e pela parte embargada, que confirmaram a existência do saldo em favor da parte exequente/embargante e da vinculação do valor apontado a este processo, indene de dúvidas que a quantia depositada em juízo se refere aos valores depositados pela embargada/apelada, a título de taxa de água e luz que venceram no decorrer do processo, visto que foi deferido o pedido de antecipação de tutela formulado na exordial, possibilitando que a parte pudesse consignar tais valores. Isto posto, DEFIRO o pedido formulado no ID 42805976 e determino a EXPEDIÇÃO do alvará de levantamento dos valores incontroversos depositados nas contas judiciais vinculadas ao presente processo em favor da parte embargante/exequente, observando-se a conta por ela indicada e as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.